Tribunal: CARF
Processo: 10925.905355/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905355/2011-80
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.591 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SADIA S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES
Na existência de processos versando sobre a mesma matéria fática, é
perfeitamente
possível
considerar
a
vinculação
pela
relação
hierárquica/sistemática entre os objetos discutidos nos processos, devendo os
processos reflexos ou decorrentes observar a decisão exarada no processo
principal.
Não faz sentido vincular o processo principal ao acessório, pelo simples fato de
o processo acessório ter sido equivocadamente apreciado antes do processo
principal, sem considerar a possibilidade de que o acessório devesse observar a
decisão do principal.
PAF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRARIEDADE.
INOCORRÊNCIA.
A contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é aquela
existente entre o voto e seus fundamentos, ou seja, aquela interna ao corpo da
decisão. Por outro lado, diferenças de fundamento entre duas decisões distintas
não caracterizam contradição, mas apenas divergência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e acolher
os Embargos, com efeitos infringentes, para: (i) não conhecer dos embargos de declaração
opostos pela autoridade preparadora (DRF/Florianópolis/SC) e conhecer dos embargos
inominados opostos pelo Conselheiro; e (ii) dar provimento aos embargos inominados, nos
termos do artigo 66 do Anexo II do RICARF, sem efeitos infringentes, apenas para registrar o
julgamento em conjunto com os processos 10925.720686/2012-22 e 10925.905353/2011-91 e
manter hígido os termos do Acórdão no 9303-008.212, de 21/02/2019, objeto dos presentes
Embargos. Vencida a conselheira Vanessa Marini Cecconello, que conheceu e acolheu os
Embargos de Declaração da autoridade preparadora e não conheceu dos Embargos Inominados
opostos pelo Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905355/2011-80
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905355/2011-80

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos
Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se o presente processo de Embargos de declaração opostos pela Autoridade
Preparadora (Delegado da DRF em Florianópolis/SC - fls. 1.083/1.091), por contradição, e de
embargos inominados, em face de erro material, opostos por este Conselheiro da 3a Turma da
CSRF (fls. 1.101/1.104), respectivamente com base nos arts. 65 e 66 do Regimento Interno do
CARF (RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015), contra a decisão consubstanciada
no Acórdão no 9303-008.212, proferido em 21/02/2019
Os presentes embargos foram opostos no âmbito da análise conjunta das decisões
consubstanciadas nos Acórdão no 9303-008.212, proferido em 21/02/2019 (objeto do PAF no
10925.905355/2011-80, referente ao Pedido de Ressarcimento de COFINS) e do Acórdão no
9303-003.478, de 25/02/2016 (objeto do PAF no 10925.720686/2012-22), que se refere ao Auto
de Infração de PIS e da COFINS (decorrente das glosas de créditos apurados quando da análise
dos Pedidos de Ressarcimentos).
Em decorrência dessa análise:
- foram opostos também embargos inominados, por este conselheiro, contra o
Acórdão no 9303-003.478, de 25/02/2016, objeto do PAF no 10925.720686/2012-22, decorrente
deste e que trata do Auto de Infração de PIS e COFINS.
- também foi solicitada a distribuição desses processos, em conjunto com o PAF
no 10925.905353/2011-91 (referente ao Pedido de Ressarcimento do PIS, ainda não apreciado
por esta CSRF), por conexão, para julgamento conjunto.
Descrição dos Fatos Ocorridos
(1) Procedimento de Fiscalização
O sujeito passivo realizou Pedidos de Ressarcimento de saldo credor do PIS e da
COFINS no regime não cumulativo, por ele apurados, referentes ao 2a Trimestre de 2007. Após
análise dos pedidos, a autoridade preparadora (DRF/Joaçaba/SC), entendendo serem indevidos
os valores de créditos considerados pelo contribuinte, realizou a correspondente glosa, o que
resultou em saldo devedor para ambas as Contribuições. Consequentemente:
(a) em face do procedimento principal de análise e glosa de créditos, foram
exarados Despachos Decisórios denegatórios dos Pedidos de Ressarcimento da COFINS e do
PIS (DD nos: 183/2012 – SAORT/DRF/JOA e 174/2012 – SAORT/DRF/JOA), e
(b) em decorrência, pelo saldo devedor apurado após a glosa dos créditos, foi
lançado de ofício o crédito tributário referente a ambos os tributos (PIS e COFINS), mediante
Auto de Infração lavrado em abril/2012 (fls. 1.108/1.118).
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905355/2011-80

Importante referir que, por questões internas, de sistemas e controles adotados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, os procedimentos acima descritos foram
formalizados em autos separados da seguinte forma: (i) PAF no 10925.905355/2011-80 – Pedido
de Ressarcimento de saldo credor da COFINS, (ii) PAF no 10925.905353/2011-91 – Pedido de
Ressarcimento de saldo credor do PIS, e (iii) PAF no 10925.720686/2012-22 – Auto de Infração
de PIS e da COFINS.
(2) Decisão de Primeira e Segunda Instância – Julgamento em Conjunto
Em relação ao Recurso Voluntário não houve qualquer prejuízo. Verifica-se nos
autos que até a decisão de segunda instância, os processos tiveram sua tramitação em conjunto,
resultados em decisões coerentes entre si.
Com efeito, todos eles foram apreciados, em segunda instância, pelo mesmo
colegiado (3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção), na mesma sessão de julgamento
(24/09/2013) e tendo o mesmo conselheiro como relator (Rosaldo Trevisan), resultando em
decisões consubstanciadas nos seguintes Acórdãos: (i) PAF no 10925.905355/2011-80: Acórdão
no 3403-002.476, (ii) PAF no 10925.905353/2011-91: Acordão no 3403-002.474 e (iii) PAF no
10925.720686/2012-22: Acórdão no 3403-002.470.
(3) Decisão em Instância Especial – Julgamento em Separado: PAF do Auto de Infração x
PAF de Glosa de Créditos
Por lapso, a partir do julgamento em segunda instância, os processos passaram a
tramitar em separado, sendo submetidos a análises diferentes de admissibilidade de Recurso
Especial, sendo inclusive determinada diligência num deles e resultando em decisões
independentes na instância especial: este sob análise, (i) PAF no 10925.905355/2011-80, recebeu
o Acórdão no 9303-008.212, de 21/02/2019, o (ii) PAF no 10925.905353/2011-91, ainda
pendente de julgamento na instância especial (CSRF) e o (iii) PAF no 10925.720686/2012-22,
prolatado o Acórdão no 9303-003.478, de 25/02/2016.
Saliente-se que a decisão neste processo (principal), PAF no10925.905355/2011-
80, que trata da análise do crédito de COFINS pleiteado, é posterior à decisão do processo
acessório, PAF no10925.720686/2012-22, que trata do lançamento (Auto de Infração), em face
do saldo credor apurado em decorrência da glosa do crédito analisado.
Ressalte-se, ainda, que as decisões são incoerentes (conflitantes) entre si, pois
quanto à validade dos créditos pleiteados, foram deliberados conforme tabela a seguir:
Processo
Crédito Sobre
10925.720689/2012-22
10.925.905353/2011-80
Embalagens de Transportes - PALLETS
Reconhecido
Glosado
Energia de períodos anteriores
Reconhecido
Glosado
Armazenagem de períodos anteriores
Reconhecido
Glosado
Indumentárias - lavagem de uniformes
Glosado
Reconhecido
Como se vê, tem razão a autoridade preparadora ao alegar que as decisões são
incompatíveis, o que prejudica sua liquidação.
(4) Dos Embargos de declaração
Foram opostos dois Embargos, a saber:
(1) embargos de declaração, pela autoridade preparadora, por contradição, contra
o acórdão 9303-008.212, de 21/02/2019, neste Processo 10925.905355/2011-80; e
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905355/2011-80

(2) embargos inominados, por este conselheiro, por erro material, contra os
acórdãos 9303-008.212, de 21/02/2019 e 9303-003.478, de 25/02/2016, no âmbito –
respectivamente – do presente processo 10925.905355/2011-80 (Crédito de Cofins) e do
processo 10925.720686/2012-22 (Auto de Infração).
4.1) Embargos da Autoridade Preparadora
A autoridade preparadora (DRF/Florianópolis/SC), ao liquidar as decisões,
verificou a duplicidade/divergência de critérios referida na tabela acima e embargou o segundo
Acórdão no 9303-008.212, de 21/02/2019, objeto deste processo, alegando contradição, por não
ter havido julgamento conjunto. Utilizando o critério temporal para compatibilização das
decisões, pede que sejam dados efeitos infringentes aos Embargos, para adequar a segunda
decisão à primeira.
Requer ainda, que o processo no 10925.905353/2011-91 (referente aos créditos de
PIS) seja analisado em conjunto com os outros dois a serem adequados.
4.2) Embargos do Conselheiro – neste e o processo que tratam do Auto de Infração (PAF no
10925.720689/2012-22)
Ao receber os Embargos da autoridade preparadora, este conselheiro verificou
que: (a) é discutível a existência da alegada contradição na decisão embargada, sendo clara
apenas a incoerência entre as duas decisões, e (b) também é discutível o entendimento esposado
pela autoridade preparadora, de que seria aplicável o critério temporal de vinculação (decisão
posterior estar vinculada à anterior).
Entendeu, porém que ambas as decisões teriam sido exaradas com erro material,
pelo claro equívoco na tramitação dos processos, devendo o Colegiado analisar se os erros de
tramitação eivam as decisões de algum vício que demande sua alteração e, em havendo vício a
ser corrigido, qual seria o critério adequado de correção:
(a) temporal, adequando-se a decisão posterior à anterior; ou
(b) sistemático, discutindo-se a validade de uma decisão em processo decorrente
que adentrou no assunto do processo principal e a correspondente necessidade de adequação da
decisão no processo decorrente à decisão exarada no processo principal.
Ambos os embargos, de Declaração e inominado, opostos respectivamente pela
Unidade preparadora e pelo Conselheiro do CARF, foram admitidos pela presidência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme Despachos de fls. 1.094/1.099 e 1.101/1.104,
respectivamente. Consequentemente, os autos foram distribuídos a este conselheiro para analise
e prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento dos Embargos
Conforme relatado, os embargantes alegam, respectivamente, a existência de (a)
contradição e (b) de lapso manifesto no acórdão 9303-008.212, de 21/02/2019:
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905355/2011-80

- a autoridade preparadora entende ter havido contradição entre os acórdãos 9303-
008.212, de 21/02/2019, e 9303-003.478, de 25/02/2016; e
- o conselheiro entende ter havido erro material no conjunto das referidas
decisões, em razão da verificação de claros equívocos na tramitação dos processos e
divergências nas decisões decorrentes de apreciação dos recursos em separado.
Não identifico contradição na decisão embargada, porque a contradição apta a
ensejar a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre o voto e seus
fundamentos, ou seja, aquela interna ao corpo da decisão. Por outro lado, diferenças de
fundamento entre duas decisões distintas não caracterizam contradição, mas apenas divergência.
Nesse sentido, cabe referência ao art. 65 do Anexo II à Portaria MF no 343, de 2015, que aprovou
o RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
...
Por outro lado, identifico lapso manifesto, por erro material, em face de claros
equívocos na tramitação dos processos e divergências nas decisões decorrentes da apreciação dos
recursos especiais em separado.
O artigo 66 do Anexo II à Portaria MF no 343, de 2015, que aprovou o RICARF,
estabelece que as alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão verificados na decisão ensejam a oposição de
Embargos inominados, para correção mediante a prolação de um novo Acórdão. Veja-se:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Desta forma, não conheço dos Embargos de Declaração opostos pela autoridade
preparadora e conheço dos Embargos inominados opostos.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cabe colocar que se encontram em discussão (a) a
necessidade de vinculação das decisões nos processos relacionados e (b) o respectivo critério de
sua realização.
Pois bem, quanto à necessidade de vinculação das decisões, no caso resta evidente
haver divergência entre as conclusões do Acórdão 9303-008.212, de 21/02/2019, e as do
Acórdão no 9303-003.478, proferido em 2016, pois os mesmos fatos e documentos julgados em
dois momentos distintos resultaram em entendimentos diferentes e conflitantes. Nessa situação,
entendo que apesar de os processos 10925.905355/2011-80 e 10925.720686/2012-22 terem sido
formalizados em autos separados, materialmente compreendem uma única ação fiscal e,
portanto, seu julgamento em separado caracteriza efetivamente um vício a ser sanado. Aliás, o
mesmo entendimento se aplica ao processo 10925.905353/2011-91, ainda não julgado.
Uma vez definido que a compatibilidade entre as decisões seria necessária, os
Embargos inominados devem ser utilizados para justamente sanar o lapso manifesto constatado,
qual seja, a divergência verificada entre os resultados dos julgamentos do PAF no
10925.720686/2012-22 (Acórdão no 9303-003.478, de 2016) e do presente PAF no
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905355/2011-80

10925.905355/2011-80 (Acórdão no 9303-008.212, de 21/02/2019), que tratam dos mesmos fatos
e documentos e que, julgados em dois momentos distintos, resultaram em entendimentos
diferentes e conflitantes. Para isso, por óbvio, uma das decisões, pelo menos, deverá ser
alterada.
Assim, passamos à discussão do critério de sua vinculação, a saber: (i) o critério
temporal de vinculação (decisão posterior estar vinculada à anterior) ou (b) a relação
hierárquica/sistemática entre os objetos discutidos nos processos, devendo os processos reflexos
ou decorrentes observar a decisão exarada no processo principal.
No caso, entendo que o processo principal seja aquele em que o Pedido de
Ressarcimento do crédito da sistemática não cumulativa do tributo é analisado, ou seja, o
presente processo, pois é nele que o valor do crédito considerado pelo contribuinte é discutido,
para fins de sua glosa, com o consequente recálculo do saldo credor alegado, resultando em saldo
devedor da contribuição. Já, o processo de lançamento do tributo (Auto de Infração) é mera
decorrência da glosa do crédito da contribuição e, portanto, acessório, decorrente ou
meramente reflexo daquele.
Dessa forma, não faria sentido vincular o principal ao acessório, pelo simples fato
de o processo acessório ter sido equivocadamente apreciado antes do processo principal, sem
considerar a possibilidade de que o acessório devesse observar a decisão do principal.
Assim, entendo que, justamente por não ter considerado a necessidade dessa
observação, o Acórdão no 9303-003.478, de 2016, teria – em tese – sido omisso (contudo, não
foram opostos, à época, Embargos contra esse Acórdão para discussão dessa omissão). Porém,
conforme restará claramente colocado a seguir, entendo que esse acórdão 9303-003.478, de 2016
seja nulo, pela decisão ter extrapolado os limites da lide, situação que não ocorre no acórdão
9303-008.212, de 21/02/2019, objeto do presente processo.
Dos efeitos no Acórdão embargado
A teor do relatado, a matéria de fundo trazida à baila, cinge-se à discussão sobre o
mérito das glosas, como o conceito de insumo e deveria ter sido travada nos processos de
Pedidos de Ressarcimentos (PIS e da COFINS) e não no do Auto de Infração (decorrente), nos
termos do inciso II do §1o do artigo 6o do Anexo II do RICARF.
Como dito, foram prolatadas decisões conflitantes, concernentes aos
gastos/despesas com: “embalagens de transporte e pallets, créditos de períodos anteriores
(energia e armazenagem) e lavagem de uniformes (indumentárias)”. Vejam-se as ementas:
Acórdão no 9303-008.212, de 21/02/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado à
necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser afastada a glosa do crédito sobre gastos com indumentárias.
Por outro lado, deve ser restabelecida a glosa do crédito sobre gastos com (a) energia
elétrica e armazenagem de períodos anteriores e (b) embalagens para transporte.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/2004.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/2004 corresponderá a 60%
ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei 10.833/2003 em função da natureza
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905355/2011-80

do produto a que a agroindústria dá saída, e não da origem do insumo que aplica para
obtê-lo”.
Acórdão no 9303-003.478, de 25/02/2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INDÚSTRIA
AVÍCOLA.
INDUMENTÁRIA.
A indumentária de uso obrigatório na indústria de processamento de carnes é insumo
indispensável ao processo produtivo e, como tal, gera direito a crédito DO
PIS/COFINS.
PIS/COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DA
ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente interpretativa,
indiscutivelmente, os insumos da indústria alimentícia que processem produtos de
origem animal classificados Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e
as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18,
adquiridos de não contribuintes farão jus ao crédito presumido no percentual no
percentual de 60% do que seria apurado em uma operação tributada.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
As leis instituidoras da sistemática não-cumulativa das contribuições PIS e COFINS, ao
exigirem apenas que os insumos sejam utilizados na produção ou fabricação de bens,
não condicionam a tomada de créditos ao "consumo" no processo produtivo, entendido
este como o desgaste em razão de contato físico com os bens em elaboração.
Comprovado que o bem foi empregado no processo produtivo e não se inclui entre os
bens do ativo permanente, válido o crédito sobre o valor de sua aquisição.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Nos termos do § 4o do art. 3o das Leis 10.637 e 10.833 "o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes".
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade pecuniária,
não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora,
calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento.
Quanto às divergências entre os Acórdãos, veja-se o quadro demonstrativo:
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905355/2011-80

O lapso manifesto acima identificado não tem efeito direto sobre o acórdão ora
embargado, 9303-008.212, de 21/02/2019, no âmbito dos presentes autos. Com efeito, o
colegiado decidiu acerca da matéria em litígio e não estava vinculado a decisões anteriores.
Portanto, não há reparos a serem feitos a essa decisão.
Por outro lado, entendo que o acórdão 9303-003.478, de 2016, nos autos do
processo 10925.720686/2012-22, é que seria nulo, pela decisão ter extrapolado os limites da lide.
Ora, o colegiado não tinha competência para discutir o mérito da glosa e deveria ter se
restringido à análise da correção do lançamento (Auto de Infração) considerando os critérios da
glosa do crédito do tributo, no processo principal, pois em não havendo, no processo decorrente,
nenhum elemento novo que estivesse apto a alterar a convicção do julgador, por questão de
coerência, a decisão deveria ser tomada em consonância com os critérios adotados no processo
principal.
Portanto encontra-se escorreito o Acórdão embargado neste processo.
Com essas considerações, não devem ser conhecidos os Embargos opostos pela
DRF/Florianópolis/SC, porém devem ser conhecidos os embargos opostos pelo Conselheiro e
providos sem efeitos infringentes, apenas para que este seja julgado em conjunto com os
processos 10925.720686/2012-22 e 10925.905353/2011-91, devendo-se manter hígido o
Acórdão no 9303-008.212, de 21/02/2019, ora embargado.

Conclusão
Em vista do exposto, voto no seguinte sentido de:
(i) não conhecer dos embargos de declaração opostos pela autoridade preparadora
(DRF/Florianópolis/SC) e conhecer dos embargos inominados opostos pelo Conselheiro; e
(ii) dar provimento aos embargos inominados, nos termos do artigo 66 do Anexo
II do RICARF, sem efeitos infringentes, apenas para registrar o julgamento em conjunto com os
processos 10925.720686/2012-22 e 10925.905353/2011-91 e manter hígido os termos do
Acórdão no 9303-008.212, de 21/02/2019, objeto dos presentes Embargos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.591 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905355/2011-80

Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital